Tribunal: TCU
Processo: 000.069/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2687/2023-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Romualdo Theophanes de França Junior, presidente do Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina - Deinfra/SC, de 3/2/2009 a 3/1/2011, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 00005/2009/SEDEC, registro Siafi 651828, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado de Santa Catarina, com a interveniência do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra-SC), e que tinha por objeto a "recuperação ou reconstrução de pontes, pontilhões e recuperação de cabeceiras de pontes nos Município de Anitápolis, Blumenau, Brusque, Gaspar e Tijucas". Considerando que a responsabilidade pela elaboração dos orçamentos prévios à contratação em tela estava a cargo de setores distantes hierarquicamente da presidência do Deinfra/SC, havendo outras instâncias de controle e supervisão que antecediam a atuação do presidente do órgão estadual; considerando que, quanto à Construtora Roca Ltda., constatou-se o transcurso de prazo superior a doze anos entre a ocorrência da irregularidade e sua citação, configurando um obstáculo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, conforme os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 202, 207, e 212 do Regimento Interno/TCU, e com o art. 6o, inciso II, da IN 71/2012, ACORDAM em: julgar regulares as contas de Romualdo Theophanes de França Júnior, dando-lhe quitação plena; arquivar os autos, sem julgamento de mérito, em relação à Construtora Roca Ltda. 1. Processo TC- Processo 000.069/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Roca Ltda (76.033.653/0001-39); Romualdo Theophanes de França Junior (XXX.844.499-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mozart Iuri Meira Cotica (66269/OAB-PR), representando Construtora Roca Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.